Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706491-18.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ENZO RIBEIRO DO VALE FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que decretada a revelia, as questões de fato não podem ser aventadas em sede de recurso. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal e preclusão suscitadas em contrarrazões, bem como sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 13:21:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador